Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-37.2024.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800029-37.2024.8.14.0090

APELANTE: IRIVALDO LIMA DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em razão de deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo e inexistência de comprovação da hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça, tendo o agravante reiterado pedidos de justiça gratuita e suscitado matérias de mérito relativas à ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

O princípio da dialeticidade recursal exige a demonstração clara e fundamentada dos pontos de desacerto da decisão recorrida, mediante enfrentamento direto de seus fundamentos determinantes.

O agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão que reconheceu a deserção, deixando de enfrentar a inércia quanto ao recolhimento do preparo, a insuficiência de prova da hipossuficiência e a aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC.

A parte recorrente desloca a argumentação para matérias de mérito da demanda originária, estranhas ao objeto do agravo interno, o que evidencia a ausência de dialeticidade.

A jurisprudência do STJ e do tribunal local reconhece a inadmissibilidade de agravo interno que não enfrenta especificamente os fundamentos da decisão agravada, autorizando, inclusive, a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade.

A ausência de enfrentamento direto das razões determinantes da decisão configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A apresentação de argumentos dissociados do objeto do recurso impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 932, III; 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.794.647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; TJ-PA, AI nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por IRIVALDO LIMA DA ROCHA
, tendo como Agravado(a) BANPARA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Irivaldo Lima da Rocha contra decisão monocrática de ID 32252136, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800029-37.2024.8.14.0090, por meio da qual não se conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora agravante.

Irresignado, o recorrente interpõe o presente agravo interno, reiterando, preliminarmente, o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, aduzindo que a exigência de preparo, quando o próprio mérito do recurso versa sobre o indeferimento da benesse, configuraria cerceamento de defesa e afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, além do art. 99, §3º, do CPC.

No mérito recursal, sustenta que o título que embasa a ação monitória é ilíquido, porquanto não demonstraria de forma clara e precisa a composição do débito, notadamente quanto aos encargos financeiros e moratórios aplicados. Argumenta que o valor executado seria excessivo, decorrente da aplicação de cláusulas abusivas, especialmente no tocante à capitalização de juros e à composição do Custo Efetivo Total (CET), cuja incidência, segundo afirma, não teria sido expressamente pactuada.

Alega que, embora admissível a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, esta somente pode ocorrer quando expressamente convencionada, o que não teria ocorrido no caso concreto, havendo, todavia, sua incidência no demonstrativo unilateral apresentado pela instituição financeira.

Defende que o excesso de execução descaracteriza a liquidez do título, nos termos do art. 803, I, do CPC, ensejando a nulidade da execução. Sustenta que a instituição agravada não comprovou adequadamente o saldo devedor, limitando-se à juntada de demonstrativo unilateral, em afronta ao art. 373, I, do CPC, ao devido processo legal e ao contraditório.

Alega carência da ação monitória por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como pleiteia o reconhecimento da possibilidade de formulação de pretensão reconvencional nos embargos à monitória, com fundamento no art. 702, §6º, do CPC, visando à compensação ou restituição de valores indevidamente pagos.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, a fim de que seja conhecido o recurso de apelação e, no mérito, reconhecida a nulidade ou revisão da cobrança, com concessão da gratuidade da justiça, afastamento da capitalização de juros, revisão do CET, inversão do ônus da prova, reconhecimento do excesso de execução e eventual compensação de valores.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso não merece ser conhecido.
Senão vejamos:

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da regularidade formal do agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, em razão de deserção, nos termos da decisão de ID mencionado nos autos.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
o agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade
. Tal exigência decorre diretamente do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual incumbe ao recorrente estabelecer um diálogo efetivo com a decisão impugnada, demonstrando, de forma clara e fundamentada, os pontos de desacerto. Vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ainda, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

No caso concreto, verifica-se que o agravante, embora tenha tangenciado o fundamento da deserção ao discorrer sobre a gratuidade da justiça,
não promoveu impugnação específica, adequada e suficiente aos pilares que sustentaram a decisão agravada
.

Com efeito, a decisão monocrática que não conheceu da apelação fundamentou-se, de forma estruturada, em aspectos concretos, dentre os quais se destacam: (i) a inércia da parte após regular intimação para recolhimento do preparo; (ii) a ausência de comprovação documental apta a ensejar a concessão da gratuidade de justiça; e (iii) a aplicação direta do art. 1.007, §4º, do CPC,

Não houve, por exemplo: impugnação específica quanto
à inércia após a intimação para recolhimento do preparo
; enfrentamento direto da
insuficiência da documentação apresentada
para comprovação da hipossuficiência; nem qualquer argumentação voltada à
inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 1.007, §4º, do CPC
.

Ao revés, observa-se que o agravante desviou-se para discussões de mérito da demanda originária — como alegações de abusividade contratual, iliquidez do título e revisão de encargos — matérias absolutamente estranhas ao objeto do presente agravo interno, cujo escopo se limita à análise da regularidade formal do recurso anteriormente interposto.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

O recurso, portanto, revela-se dissociado dos motivos determinantes da decisão combatida, incidindo na ausência de dialeticidade, o que inviabiliza seu conhecimento.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC, NÃO
CONHEÇO
do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade recursal,
mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026